Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADA POR EMPRESA DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REAGENDAMENTO PELO CONSUMIDOR DIRETAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA. NOVO CANCELAMENTO A PEDIDO DA INTERMEDIADORA. ACORDO JUDICIAL COM A COMPANHIA. CONCESSÃO DE VOUCHERS PARA NOVAS PASSAGENS. CONDUTA ABUSIVA DA EMPRESA DE TURISMO QUE, TODAVIA, NÃO GEROU DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO DE TER A VIAGEM ADIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais deduzidos em face da ré DECOLAR.COM. Aduz a parte recorrente que adquiriu perante a parte recorrida passagens aéreas para viajar com sua família entre 29/04/2020 e 03/05/2020 pela AZUL LINHAS AÉREAS, pelo valor de R$ 978,00. Em razão da pandemia de COVID-19 seu esposo remarcou as passagens diretamente perante a companhia aérea, porém a parte recorrida cancelou as passagens reagendadas, sem qualquer aviso prévio ou autorização. Em seguida tentou inúmeras vezes a remarcação perante a recorrida, para setembro e outubro de 2020, porém sem sucesso porque a empresa não respondia às solicitações. Somente quando pediu a remarcação para dezembro obteve resposta, com a cobrança de R$ 3.893,64 de diferença tarifária. Sustenta que a conduta da parte recorrida lhe ocasionou dano moral, pois arbitrariamente forçou a família a desistir de viagem muito esperada, gerando sensação de impotência diante da empresa. Acrescenta ter formulado reclamação perante o PROCON-DF, o qual reconheceu a abusividade da conduta da recorrida, multada em R$ 21.300,00 em favor do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado procedente.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 27511454). Contrarrazões apresentadas (ID 27511458).

III. Considerando a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente.

IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

V. Restou incontroversa a ocorrência de cancelamento indevido, pela parte recorrida, das passagens que a parte recorrente já havia logrado remarcar diretamente com a companhia aérea.

VI. As passagens foram adquiridas pelo esposo da parte recorrente, que logrou obter compensação por dano moral em razão da perda do tempo útil provocado pela conduta protelatória da empresa intermediadora da venda dos bilhetes (Acórdão 1351425, 07114094420208070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. O dano moral que se poderia imaginar oriundo da situação provocada pela parte recorrida estaria representado na perda dos momentos de lazer objetivados pela viagem que restou cancelada. Entretanto, no presente feito a parte recorrente obteve da companhia aérea “vouchers” correspondentes a passagens de ida e volta, com validade de 18 meses (IDs 27511440 e 27511442). Assim, o acordo celebrado com a codemandada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS repara a perda sofrida. Conquanto o tempo passado não possa ser recuperado, oportunamente a parte recorrente terá oportunidade de alcançar o intento de lazer inicialmente planejado.

VIII. Destarte, restou configurada a conduta abusiva perpetrada pela parte recorrida, que indevidamente cancelou a passagem da recorrente que já havia sido remarcada pela companhia aérea e posteriormente não se prontificou a resolver o impasse. Contudo, entende-se que o desenrolar dos acontecimentos demonstrou a inexistência de dano moral, consistindo o fato em mero aborrecimento por terem sido adiados seus planos de viagem, que futuramente poderá ser realizada. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar”. (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77). Em outros termos, o simples ato ilícito não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano ‘in re ipsa’, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte recorrente, não há dano moral a ser compensado.

IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça ora deferida.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.